Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722777-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SCHUBERT AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 29931483 e documento em anexo no ID 29931479, a agravante noticia a revogação do mandato. Exclua-se do sistema informatizado o cadastramento dos causídicos anteriormente constituídos pela agravante. Considerando a proximidade da realização da sessão de julgamento, retire-se o processo da pauta (ID 29891185). Após, em cumprimento ao disposto no art. 111, parágrafo único, c/c art. 76, ambos do CPC, intime-se, por AR, a agravante no endereço indicado no ID 29931479 para constituir novo advogado, no prazo de 15 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Esclareço à agravante que diante da impossibilidade financeira para arcar com os honorários contratuais, conforme noticiado no documento de ID 29931479, poderá a agravante socorrer-se à Defensoria Pública que é órgão responsável por defender todas as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, social ou jurídica, considerando-se economicamente vulnerável a pessoa que tem renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator